Tribunal: TJDFT
Processo: 0717780-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra r. decisão proferida em cumprimento de sentença, em que se discute índice de correção monetária aplicável em crédito decorrente de condenação imposta à Fazenda Pública, após o julgamento do RE 870947/SE. É a suma do necessário. A questão ora em debate protagoniza certa divergência no âmbito desta eg. Corte, o que, aliada à iminência de expedição de precatório/RPV para a satisfação do crédito, recomenda a suspensão do feito até que a questão seja apreciada pelo Colegiado. Atribuo, pois, efeito suspensivo ao agravo. Prossiga-se em seus ulteriores termos. Intimem-se Comunique-se. Brasília, 9 de junho 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator